Tribunal: CARF
Processo: 19515.002455/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002455/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.492 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
AVIGNON COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/06/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENC1ÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA
DE PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS, BEM COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À
FISCALIZAÇÃO.
Deixar a' empresa de prestar ao INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à
legislação previdenciária.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada peio impugnante.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências e ou perícia, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002455/2008-53
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002455/2008-53

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Auto de Infração (AI) n.° 37.089.644-0, de 20/06/2008 lavrado pela
fiscalização, contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso
III da Lei n,° 8.212, de 24/07/1991, c/c artigo 8o da Lei n° 10.666/2003, e artigo 225,
inciso III, § 22 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n,°
3,048, de 06/05/1999, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração,
a empresa deixou de apresentar informações cadastrais, financeiras e contábeis, na
forma estabelecida pela Receita . Federal do Brasil.
Embora regularmente intimada através dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, de 28/02/2008 e 19/03/2008, a empresa não apresentou, para o
período sob auditoria fiscal, os arquivos digitais no leiaute exigível à época dos fatos
geradores e também não apresentou o Demonstrativo do Cálculo dos valores lançados
na Linha 27 da Ficha 04A e na Linha 02 da Ficha 05A da Declaração de Informações
Económico- Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ do ano calendário 2004.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa que a multa aplicada
para esta infração foi de R$ 25.097,54 ( vinte e cinco mil, noventa e sete reais e
cinquenta e quatro centavos), conforme artigo 283, inciso II, alínea “b”, e artigo 373 do
RPS aprovado pelo Decreto n.° 3048/99, na gradação estabelecida pelo artigo 292,
inciso IV deste mesmo diploma legal, sendo que esta foi atualizada, como disposto no
art. 10 8.212/91, através da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março
publicada no D.O.U., de 12/03/2008, pois a empresa incorreu em reincidência genérica
em vista que:
Consta no Sistema Informatizado da Previdência Social o AI n.° 35.468.828-6, de
28/02/2005, lavrado em ação fiscal anterior, por infração ao art. 33, §§ 2o e 3o da Lei
8.212/91, combinado com os arts. 232 e 233, § único, do RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3048/99, com decisão administrativa definitiva em 12/07/2005. Não ocorreram
outras circunstâncias agravantes.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, conforme despacho de fls.41, a Autuada impugnou o lançamento
através da defesa de fls. 24/28, juntando procuração e cópias de contrato social e
relatórios fiscais, às fls.29/39, alegando em síntese:
DA NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação de Multa, item "1", a Impugnante foi
autuada sob idêntica fundamentação e enquadramento legal, em 28/02/2005, Debcad n°
35.468.828-6. O procedimento que culminou na lavratura do mencionado Auto,
abrangia o mesmo período que ora se impugna, sendo certo que houve, na ocasião, a
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002455/2008-53

verificação de todos os itens repetidos no presente. É certo que a manutenção deste
Auto que ora se impugna caracteriza “bis in iderrí’. Transcreve julgados sobre bis in
idem.
Ressalta que trata-se de idêntica infração, tendo por objetos os mesmos fatos e períodos,
tomando-se claro a repetição da pena, motivo pelo qual deve ser cancelado o presente
Auto.
DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
Aduz que o presente Auto não pode prosperar também em relação aos demais
documentos não especificados no tópico anterior.
Como informado à fiscalização, referidos documentos encontravam-se arquivados em
local que, sem que se pudesse evitar, foi inundado por forte chuva ocorrida no mês de
fevereiro do corrente ano, sendo que nesta ocasião boa parte dos arquivos da
Impugnante, dentre os quais os relativos ao período objeto de fiscalização perdeu-se
pela deterioração, tomando-se imprestáveis para qualquer fim. A impugnante vem se
esforçando para recompô-los, sendo certo que a não apresentação desses documentos
não decorreram de simples negativa da autuada, mas sim de motivo de força maior.
Portanto, não pode prosperar sanção imposta por fato que a empresa não deu causa,
sequer concorreu de alguma forma.
Diante do exposto, requer que a impugnação seja recebida e totalmente acolhida
determinando-se o cancelamento do presente Auto.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente diligências, perícias, juntada de documentos, oitiva de testemunhas e todas
as demais, úteis ou necessárias ao esclarecimento dos fatos.

A DRJ julgou o lançamento procedente nos termos da seguinte ementa:

LEGISLAÇÃO PREVIDENC1ÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA
DE PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS, BEM COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À
FISCALIZAÇÃO.
Deixar a' empresa de prestar ao INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à
legislação previdenciária.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada peio impugnante.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências e ou perícia, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002455/2008-53

Intimado da referida decisão em 10/09/2009, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário em 13/10/2009, reiterando as razões apresentadas na peça impugnatória.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Aplicação do art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF

Em razão de as alegações do recurso coincidirem com as manifestações já aduzidas
por ocasião do protocolo da impugnação e por este Relator estar de acordo com os fundamentos
insertos no acórdão recorrido, adoto-o como minha razão de decidir, com base no art. 57, 3o do
Regimento Interno do CARF, o que faço nos termos da transcrição abaixo:

Em que pesem as alegações apresentadas pela empresa, estas não têm o condão de elidir
o presente procedimento fiscal, como será demonstrado a seguir.
Ressalte-se, no caso, que, nos termos do artigo 17 do Decreto n.° 70.235, de
06/03/1972, na redação dada pela Lei n.° 9.532, de 10/12/1997, é considerada como não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Cabe observar, no caso, que a empresa incorreu em infração ao artigo 32, inciso III da
Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, c/c artigo 8o da Lei n0-10.666/2003, e artigo 225, inciso
III, § 22, abaixo transcritos, pois a autuada não apresentou, para o período sob auditoria
fiscal, os arquivos digitais no leiaute exigível, à época dos fatos geradores e também não
apresentou o Demonstrativo do Cálculo dos valores lançados na Linha 27 da Ficha 04A
e na Linha 02 da Ficha 05A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ do ano calendário 2004:
Lei n.° 8.212/91
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Departamento da
Receita Federal - DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. (g,n)
Lei n° 10.666/03
Art. 8° A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002455/2008-53

RPS, aprovado pelo Decreto n. ° 3.048/99 Art. 225 - A empresa é também
obrigada a:
II - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
(...)
§ 22. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção
de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é
obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas
e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da
fiscalização.
A fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, lavrou o presente Auto de Infração, cumprindo o que determina os
artigos 2o e 3o da Lei n° 11457 de 16/03/2007, D.O.U. 19/03/2007, bem como o artigo
293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
A multa aplicada para esta infração foi de R$ 25.097,54 ( vinte e cinco mil, setenta e
nove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme artigo 283, inciso II, alínea “b”, e
artigo 373 do RPS aprovado pelo Decreto n.° 3048/99, na gradação estabelecida pelo
artigo 292, inciso IV deste mesmo diploma legal, sendo que esta foi atualizada, como
disposto no art. 102 da Lei n.° 8.212/91, através da Portaria Interministerial MPS/MF n°
77, de 11 de março de 2008, publicada no D.O.U., de 12/03/2008, e que por ter a
empresa incorrido em reincidência genérica o valor mínimo de RS 12.548,77 foi
elevado em duas vezes.
O § único do art. 290 do RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99 determina que:
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a
dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de
cinco anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia,
referentes à autuação anterior.
(Alterado pelo Decreto n’ 6.032 - de r/2/2007-DOU DE 2/2/2007)
No presente caso, foi verificada, pela fiscalização, a existência do AI n.° 35.468.828-6,
de 28/02/2005, com código de fundamentação legal (CFL) 38, lavrado em ação fiscal
anterior, por infração ao artigo 33, parágrafo 2o e 3o da Lei n.° 8.212/91, com decisão
administrativa definitiva em 12/07/2005 e. a prática de nova infração neste Auto
ocorreu em 20/06/2008. dentro de cinco anos da data em que se tomar irrecorrível
administrativamente a decisão condenatória, caracterizando assim, a reincidência
genérica considerada pela fiscalização no cálculo da multa aplicada neste Auto.
Quanto ao Aí n.° 35.468.828-6, de 28/02/2005, conforme exposto no item acima, foi
lavrado por ter a autuada infringido o art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91, portanto,
improcedem as alegações da impugnante de que o mesmo teria a mesma fundamentação
legal e período do presente Auto.
A autuada defende-se da presente autuação alegando genericamente que não pode
apresentar os documentos solicitados por motivo de força maior, pois os mesmos
encontravam-se arquivados em local que foi inundado por forte chuva, deteriorando-se.

Todavia, a impugnante não trouxe aos autos nenhum elemento comprohatório das
alegações visando à modificação dos valores lançados. Neste sentido, manifesta-se com
precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra Processo Administrativo
Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184-185:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002455/2008-53

“As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfigaram-se e obliteram os arrazoados
defensórios, pelo que prospera a exigibilidade fiscal
(...)
A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados sujeita-se às
consequências do sucumbimento, porque não basta alegar.
A impugnante pode argüir diversas matérias pertinentes à sua defesa, a participação
processual do contribuinte deve ser a mais abrangente possível, porém, sua impugnação
há de ser específica, deve indicar o que pretende refutar e produzir provas, no prazo de
defesa, trazer a este julgado todos os dados comprovadores dos fatos que alega e que
entende como suficientes para reformar o lançamento. De forma contrária, o que temos
é mera alegação sem prova, fato este que não deve ter campo favorável dentro do
processo administrativo.A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar. Ao
alegar fato modificativo ou extintivo, o ônus da prova é do Contribuinte.
Visto que a multa foi aplicada conforme a legislação determina, ela não pode ser
afastada. De acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente a lei pode estabelecer
as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades. Não há lei que contemple as
hipóteses alegadas como razão para a dispensa da multa em lide. Ocorre que a
autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento da legislação vigente, pois sua
atividade é plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo
único do art. 142 do CTN).
Quanto ao pedido para a produção de novas provas, cumpre esclarecer que, no processo
administrativo fiscal, regido pelo Decreto n.° 70.235, de 1972, só se admite prova
documental. Não há previsão de provas testemunhais.
Acrescenta-se que o momento oportuno para a juntada de provas em que se
fundamentam as alegações é quando da apresentação da impugnação (art, 15 do Dec.
n.° 70.235, de 1972). O § 4o e o § 5o do art.16 do Dec. n.° 70.235, de 1972, instituídos
pelo art. 67 da Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, estabelecem a preclusão da
juntada de prova documental após trazida a impugnação, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-
se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma dessas
condições, não há falar em juntada de novos documentos.
Da mesma forma, considera-se não formulado o pedido de diligência e perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Dec. n.° 70.235, de
1972, acrescido pelo art. l.° da Lei n.° 8.748, de 09 de dezembro de 1993 (§ Io do
mesmo art. 16). A impugnante não indica perito, não formula quesitos nem esclarece
que exames deseja realizar.
efetuado em desconformidade com o prescrito no inciso IV do artigo 16 do Decreto n°
70.235/72, o que se verifica é que não foram trazidas aos autos nenhuma razão
subsistente ou ao menos foi juntada documentação que a justificasse, ainda que tal
pedido tivesse sido feito nos parâmetros legais. O que se verifica nos autos é um pedido
de diligência e/ou perícia para produção regular de provas, onde bastaria à empresa
apresentar documentação que pudesse comprovar suas alegações, motivo pelo qual
entende esta autoridade julgadora ser a diligência e/ou perícia desnecessária e
protelatória.
aspectos: formal e de mérito, tendo sido fornecidos ao Contribuinte, na forma das
normas em vigor, os meios a ele inerentes ao exercício do direito constitucional do
contraditório e da ampla defesa, conforme atestam as peças que compõem a presente
Autuação e o presente procedimento administrativo, mas que deles não se desincumbiu,
seja pela utilização de argumentos consistentes, ou juntada de documentos capazes de
elidir o feito fiscal.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002455/2008-53

Com base no exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE a AUTUAÇÃO.

Nestes termos, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital